Tribunal: TJMT
Processo: 0001429-68.2019.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001429-68.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO LUIZ MARAFON - CPF: 601.151.650-53 (RECORRENTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), DALADIER AGI - CPF: 003.869.011-04 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 549.098.991-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001429-68.2019.8.11.0029

RECORRENTE: PAULO LUIZ MARAFON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
– INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – RECURSO INTERPOSTO NO QUINQUÍDIO LEGAL –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– CABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
– que o agente não teve intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído do
animus necandi
, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões, com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

“Segundo entendimento jurisprudencial, ‘não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia’, de modo que os ‘meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular’ (TJMT, RSE n. 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. N. 70055390280)”
[TJMT, N.U 1008181-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019].

“[...] ‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].’ (TJRS, RESE n° 70059014761) [...]”
[TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/3/2015, Publicado no DJE 16/3/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001429-68.2019.8.11.0029

RECORRENTE: PAULO LUIZ MARAFON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Paulo Luiz Marafon, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [homicídio qualificado tentado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido – vítima: Eder Pereira de Carvalho], e do art. 129, caput, do CP [lesão corporal – vítima: Fernanda Martins de Oliveira], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa aduz que o recorrente não agiu com o
animus necandi
, salientando que não possui plausibilidade a alegação da vítima, no sentido de que o réu tentou tirar sua vida devido um romance que teve com a esposa dele há mais de dois anos.

Consigna que
“se o réu manteve o seu casamento íntegro com sua mulher, até hoje, além do que, durante esse período jamais manifestou, mesmo em recinto fechado, sua intenção homicida, não se admite que agora, depois de tanto tempo, vem a vítima acusar o autor do acidente ocorrido, como intenção de tirar-lhe a vida”
.

Assevera que a prova pericial não conseguiu estabelecer
“se o condutor sentiu-se mal antes ou após o acidente”
.

Postula, ao final, a absolvição sumária ou a desclassificação para o delito de lesões corporais. Subsidiariamente, pede a exclusão das qualificadoras.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Canarana suscitou, em preliminar, a intempestividade do recurso. No mérito, requer a manutenção da sentença hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo provimento do recurso para desclassificar o crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001429-68.2019.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA

Ao contrário do asseverado pela Promotoria de Justiça de Canarana, não há falar em intempestividade do presente recurso.

Segundo consta dos autos, a decisão de pronúncia foi publicada em 12/11/2020 [quinta-feira], iniciando o prazo para interposição de recurso no dia seguinte, ou seja, em 13/11/2020.

O recurso foi interposto em 15/11/2020 [e não 18/11/2020, consoante consignado nas contrarrazões recursais], ou seja, dentro do quinquídio legal.

Não bastasse, o acusado foi intimado pessoalmente em 23/11/2020, e no ato de sua intimação informou ao oficial de justiça o interesse em recorrer da decisão de pronúncia.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
Paulo Luiz Marafon
, a prática dos crimes de homicídio qualificado tentado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: Eder Pereira de Carvalho] e de lesão corporal [art. 129,
caput
, do CP – vítima: Fernanda Martins de Oliveira], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia
11 de abril de 2019
,
PAULO LUIZ MARAFON
, (i) agindo com manifesta intenção de matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atentou contra a vida de
Eder Pereira de Carvalho
, só não se consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como (ii) ofendeu a integridade corporal de
Fernanda Martins de Oliveira
.

Na data de
11 de abril de 2019
, período vespertino, na Rua Rio Grande do Sul, Centro de Canarana, em frente ao plantão de bebidas Amoricana,
PAULO LUIZ MARAFON
, aproveitando-se que
Eder Pereira de Carvalho
estava distraído e de costas,
manobrou o seu veículo Hilux SW4 em direção à vítima
, atropelou-a e invadiu a calçada do estabelecimento comercial Amoricana, o que ocasionou as lesões corporais descritas às fls. 22/23-IP (auto de constatação de local de crime – fls. 8/14).

Outrossim, ocasionou lesões corporais na vítima
Fernanda Martins de Oliveira
, que se encontrava dentro do veículo da vítima Eder, que também foi atingido no momento dos fatos (laudo – fls. 31/32 e termo de representação criminal – fl. 28).

O crime foi perpetrado por motivo torpe, como
vingança
,
em razão do envolvimento amoroso entre a vítima, Eder Pereira de Carvalho, e a esposa do acusado
. Ademais, o acusado utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima que, desprevenida, de costas para rua, foi surpreendida pelo veículo Hilux (gravações anexas)”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“Imputa-se ao réu
PAULO LUIZ MARAFON
, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada (art. 121, §2o, I e IV, CP c.c. art. 14, II, CP) e lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal), em face das vítimas
Eder Pereira de Carvalho
e
Fernanda Martins de Oliveira
.

A materialidade dos crimes está devidamente demonstrada, conforme auto de prisão em flagrante (fl. 11), boletim de ocorrência (fls. 12/13), auto de constatação de local de crime (fls. 16/22), laudo médico (fl. 27), laudo pericial n. 310.1.02.2019.008532-01 (fls. 53/55), relatório (fls. 94/95), laudos periciais n. 310.2.07.2019.004947-01 e n. 310.1.02.2019.011778-01 (fls. 208/237), laudo pericial n. 310.1.02.2019.015249-01 (fls. 261/263), bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas e vítimas. Aliás, essa questão sequer foi objeto de controvérsia.

A autoria, em princípio, se revela certa na pessoa do denunciado, embora o réu tenha alegado que se tratou de um acidente motivado por um mal súbito.

Ao ser interrogado em Juízo, o réu explicou que estava trabalhando na padaria, quando Gedeão chegou e pediu para retirar o carro, pois precisava colocar uma escada. Explicou que
já não estava bem há alguns dias e quando entrou na caminhonete, sentiu o calor e deu partida, não se recordando de mais nada que aconteceu posteriormente
.

Afirmou que
os argumentos da vítima não são verdadeiros
, pois o problema que motivou a separação com sua esposa foi financeiro e em razão das dívidas, sua saúde já não estava boa. Relatou que só ficaram separados por 60 dias.

No entanto, as vítimas afirmam veementemente que se tratou de ato intencional e motivado por ciúmes do réu.

A vítima
Eder Pereira de Carvalho
, ao ser ouvida em Juízo, explicou que na data dos fatos foi em uma conveniência na Avenida Rio Grande do Sul, próximo à esquina com a Avenida Paraná, para entregar umas cadeiras. Após estacionar o veículo Fiat Uno, foi até a traseira e estava abrindo o porta-malas, quando escutou o barulho de uma acelerada forte, com derrapagem dos pneus.

Explicou que pela visão periférica percebeu que se tratava de um veículo de grande porte que se aproximava e acabou batendo na traseira do seu carro, jogando-o para cima da calçada. Nesse momento, o réu continuou acelerando o veículo, ocasião em que atingiu a vítima nas costas e, após cair no chão, o réu teria passado por cima das pernas da vítima com o veículo, ainda acelerando.

Ato contínuo, a vítima conseguiu ver que se tratava do réu,
ocasião em que teria descido da caminhonete, dado dois passos e simulado que estava passando mal
. Aduziu que sua esposa estava dentro do seu carro e sofreu lesões corporais em razão do impacto da colisão.

Questionado sobre o suposto motivo do crime, a vítima explicou que
há 2 anos teve um relacionamento amoroso passageiro com a esposa do réu
,
quando estavam separados
, mas quando percebeu o problema, resolveu se afastar. Segundo a vítima,
o réu teria descoberto o relacionamento e ameaçado a esposa
, destruído peças de roupas e queimado documentos.

No tocante aos prejuízos, a vítima explicou que o conserto do veículo ficou em torno de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e a seguradora do réu pagou aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). Afirmou, ainda, que teve despesas médicas, de modo que seu prejuízo ficou em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A vítima
Fernanda Martins de Oliveira
, esposa de Eder, ao prestar depoimento em Juízo, corroborou as informações, relatando que foi até a conveniência com seu marido Eder para devolver as cadeiras. Na ocasião estava chovendo um pouco, de modo que a vítima ficou no carro falando ao telefone e Eder deixou a arma em cima do banco e desceu para devolver as cadeiras.

Ato contínuo, a vítima relata que sentiu uma pancada, em razão da colisão dos veículos e saiu imediatamente para ver seu marido, que estava caído e com ferimentos nas pernas.

A vítima explica que foi guardar a pistola, a pedido de seu marido e se recorda de ver algumas pessoas perto do réu fazendo massagem. Em seguida, a ambulância teria chegado para levar o réu,
momento em que a vítima teria dito ao réu que foi um acidente, mas ele teria dito que não, não era um acidente
.

Segundo a vítima, a partir do vídeo da câmera de segurança e da história do envolvimento de Eder com a esposa do réu,
acredita que não tenha sido um acidente
.

A esposa do réu,
Marília Lenir Marafon
, ao ser ouvida em Juízo na condição de informante, relatou que estavam na padaria e por volta de 12h foi para casa descansar, por não estava bem. Explicou que precisava que seu marido, ora réu, fosse até a prefeitura retirar umas notas. Ato contínuo, Gedeão teria chegado para realizar uns reparos e pediu para o réu retirar a caminhonete do local para colocar a escada.

Na sequência, a informante relata que escutou um barulho e ao sair do estabelecimento, percebeu que haviam muitas pessoas no local. Explica que o réu estava passando mal, vermelho, e Gedeão estaria tentando reanimá-lo.

Posteriormente, o réu foi para o hospital e levado para Água Boa/MT, ainda desacordado.

A testemunha de defesa
Gedeão Pedreira da Silva
, ao ser inquirido em Juízo, explicou que foi até o estabelecimento do réu para fazer um reparo e pediu para ele retirar o veículo, pois precisava colocar a escada no local. Na sequência, percebeu que o réu veio com o veículo e bateu na traseira do carro da vítima e passou por cima dele.

Segundo a testemunha, ao se aproximar, percebeu que ele
estava passando mal dentro do veículo
, tendo
convulsão
. Nesse momento,
a testemunha teria tirado o réu de dentro do carro e prestado os primeiros socorros
.

Questionado sobre os motivos, a testemunha afirmou que
acredita se tratar de um acidente
.

A testemunha de defesa
Thiago Bitencourt
, ao ser inquirido em Juízo, explicou que atendeu o réu dias depois na Cadeia, não foi responsável por prestar socorro no dia dos fatos. Segundo ele,
o réu apresentava sinais de pressão alta, ansiedade e nervosismo, bem como tinha crises hipertensivas, onde sua pressão subia muito
.

Por fim, as testemunhas de defesa Carlos Antônio Oselame, João Batista de Paula, Vilson Biguelini, Valéria Cristina B. Silva e João Pedro da Silva Oliveira não presenciaram o ocorrido, tratando-se de testemunhas abonatórias.

Como se percebe,
há fortes indícios de que, de fato, o réu praticou crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em face da vítima Eder Pereira de Carvalho
e
o crime de lesão corporal em face da vítima Fernanda Martins de Oliveira
, eis que os depoimentos prestados relatam todo o intento criminoso bem como o motivo do crime.

Com isso, deflui-se que todo esse acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, revela a existência de
indícios suficientes de autoria e prática de crime doloso contra a vida, na forma tentada
, descrito na denúncia e imputado ao réu,
especialmente porque o laudo pericial não foi conclusivo no sentido de informar qual o momento em que o réu passou mal, conforme apontado, inclusive, pela defesa
. Assim, entendo que cabe ao conselho de sentença o juízo de certeza sobre a prática do crime narrado na inicial”.

A despeito da conclusão exarada pelo magistrado de origem ao pronunciar o acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, não visualizo do conjunto fático-probatório a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar.

Pelo que pude apreender dos autos, aproximadamente
dois anos antes dos fatos
, Eder Pereira de Carvalho [vítima] manteve um breve relacionamento amoroso com Marília Lenir Marafon, esposa de Paulo Luiz Marafon [acusado].

Na data dos fatos, Eder parou seu veículo em frente ao estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Amoricana” para devolver algumas cadeiras que havia alugado.

No momento em que se preparava para tirar as cadeiras da traseira de seu veículo, a vítima foi atingida pelo automóvel conduzido pelo acusado, seu então suposto desafeto.

A dúvida que emerge dos autos é: o réu atingiu intencionalmente a vítima com a finalidade de causar-lhe a morte? Ou foi ele acometido de mal súbito e acidentalmente abalroou seu veículo contra o ofendido, acarretando-lhe lesões corporais?

A Promotoria de Justiça de Canarana agasalhou a palavra da vítima, pois, para ela, não foi um acidente, mas tentativa de homicídio,
“tendo em vista o seu antigo envolvimento amoroso com a esposa do acusado”
.

Porém, como bem pontuou a defesa em suas razões recursais,
“se o réu manteve o seu casamento íntegro com sua mulher, até hoje, além do que, durante esse período jamais manifestou, mesmo em recinto fechado, sua intenção homicida, não se admite que agora, depois de tanto tempo, vem a vítima acusar o autor do acidente ocorrido, como intenção de tirar-lhe a vida”
.

Conquanto alguns defendam que coincidências não existem, há muitos indícios nos autos que apontam para a ocorrência de uma situação absolutamente casual na hipótese vertente.

A defesa se apega à ausência de
animus necandi
, ao argumento de que o acusado sofreu um mal súbito antes dos fatos, o que acabou ocasionando o acidente.

Segundo se infere do laudo pericial de exame de perícia indireta em local de acidente de tráfico, após analisar as imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes próximas ao local dos fatos, não foi possível
“precisar os fatores de motivação que levaram o condutor do veículo SW4 a realizar tal manobra de derivação abrupta e de forma acelerada que culminou na colisão e atropelamentos descritos. Contudo, registra-se que após a colisão, observou-se no vídeo que aparentemente o mesmo precisou ser amparado por populares, uma vez que, do que se pôde observar, veio a sentir-se mal,
não tendo sido possível estabelecer se o condutor sentiu-se mal antes ou após o acidente
”
.

Nesse diapasão, inexistindo indícios fortes para comprovar o intento homicida do acusado, entendo que deve ser operada a desclassificação do crime doloso sugerida pela PGJ.

Afinal, “
Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia, de modo que os meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular”
[1]
.

Neste ponto, aliás, valho-me de trechos extraídos do minucioso e bem fundamentado parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“
In casu
, a materialidade é inconteste, inegavelmente ocorreu a colisão entre o veículo Toyota/Hilux SW4, conduzido pelo recorrente, contra a vítima Éder Carvalho, abalroando o veículo Fiat/Uno deste, ação que descambou, também, em atingir a vítima Fernanda Oliveira, que estaria no interior do veículo Uno.

Doutra banda, a irresignação reside quanto ao dolo presente na ação.
Segundo o órgão acusatório, o recorrente PAULO MARAFON, de forma livre e consciente, teria tentado ceifar a vida de Éder Pereira de Carvalho
, porque este,
cerca de 02 anos antes do evento
,
teria tido relacionamento com a esposa daquele
.

Já a defesa do acusado, sustenta que o réu estava conduzindo seu veículo, quando, acometido por mal súbito, teve uma tontura, ‘um desmaio’, e acabou perdendo o controle do veículo e colidindo contra as vítimas e seu veículo.

Segundo a decisão recorrida, os requisitos para o encaminhamento do feito para julgamento pela corte popular foram devidamente supridos, afirmando estarem presentes os indícios de autoria. Vejamos:

[...]

Pois bem, em que pese a conclusão que findou por admitir a denúncia e pronunciar implicado, analisando todo o conjunto probatório, esta Procuradoria de Justiça Criminal ousa a entender em sentido diverso.

Segundo observado nas declarações coligidas em juízo, o
rápido relacionamento amoroso
entre a vítima
Eder Carvalho
e a senhora
Marília Lenir Marafon
, teria ocorrido cerca de
02 (dois) anos antes do fato
, em um período em que Marília estaria separada do pronunciado PAULO MARAFON. Importante frisar que
não houve
,
nesses dois anos
,
qualquer rusga entre o réu e a vítima
, nem ao menos uma mera troca de impropérios entre eles.

Independentemente disso, documentos médicos encartados aos autos
corroboram a versão do réu
, pois relatam quadro clínico de acidente vascular cerebral (AVC) sofrido pelo recorrente Paulo Luiz Marafon.

Como explicado em audiência, os primeiros socorros foram prestados na cidade de Canarana/MT, assim, documento id-111513977-p.49, subscrito pelo médico do Hospital Municipal de Canarana – Dr. Ailton de Almeida Fava Junior (CRM 6556-MT), atestam o quadro de acidente vascular cerebral. Vejamos:

[...]

Logo em seguida o réu foi encaminhado para tratamento médico em Água Boa/MT, cidade vizinha à Canarana, tendo sido internado no hospital denominado ‘Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia’, constando nos autos, id-111513977-p.50, parecer subscrito pelo médico Marcelo Resende de Oliveira (CRM 6732-MT),
‘possível ataque isquêmico transitório’
. Com efeito:

[...]

A requerimento da autoridade policial, foram juntados aos autos, id.111513977-Pág.81/id.111513978-Pág.11, todo histórico de internação do recorrente, demonstrando que, à época, apresentou os seguintes sintomas:
permaneceu desacordado, vomitou e teve crise convulsiva
(id.111513977-Pág.85) e
hipertensão arterial com PA de 200x100
(id.111513978-Pág.02).

Relatório médico, id.111513979 – Pág.02/03, subscrito pela testemunha Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa (CRM-6030/MT), médico responsável pelo atendimento na Cadeia Pública de Canarana, consta o seguinte:

‘... Atesto para os devidos fins judiciais que o Sr. Paulo Luiz Marafon sofreu acidente vascular cerebral isquêmico (AVC isquêmico). Paciente está custodiado na unidade prisional em Canarana. Informo o poder judiciário que está unidade não dispõe de meios para garantir o bem-estar e integridade física do custodiado. Solicito liberação para prisão domiciliar com uso de tornozeleira, devido as (inelegível) de complicações de saúde ...’

Como mencionado, a testemunha
Thiago Bitencourt
compareceu em juízo, informando não ter prestado os primeiros socorros ao réu, mas, que na condição de médico responsável pelo atendimento na Unidade Prisional de Canarana, verificou
quadro de instabilidade clínica do recorrente
, informando ao juízo que a cadeia pública não dispunha de meios adequados para salvaguardar a integridade física do então custodiado PAULO MARAFON.

O fato da vítima
Éder Pereira de Carvalho
, ao ser ouvida, dizer que pela função de escrivão de polícia por ele exercida, detém certo grau de conhecimento medicina legal e tudo isso o capacita a afirmar que
o recorrente teria simulado mal súbito
, porque
abriu a porta do veículo e deu dois passos antes de se jogar ao solo
, destoam das imagens de câmera de segurança que flagraram toda a ação (
https://midias.tjmt.jus.br/midias/7508aebb4d57a58fad3d7489dcf71323202112011837 05018
).

Também, o fato do veículo Toyota/Hilux SW4 ter convergido 180o (cento e oitenta graus) do sentido da via de rolamento para abalroar o veículo Fiat/Uno e a vítima Éder (descrito em laudo), é de fácil explicação, ficou demonstrado que a testemunha Gedeão, pediu para o recorrente retirar o seu veículo Toyota/Hilux SW4 do local que estava estacionado –frontalmente à calçada–, porque naquele local em específico realizaria reparos no imóvel.

O recorrente, naquele momento
não vinha de uma trajetória monodirecional à via de rolamento
, mas estava promovendo uma
manobra de retirada de um local para estacionar o veículo em outro local
, mais à frente, atendendo a requerimento da testemunha Gedeão.

As imagens nos mostram que todos os veículos, naquele local, são estacionados de maneira diagonal à pista de rolamento, fato que enseja a qualquer condutor, para estacionar o seu veículo naquele local, a realização de manobra de 180o (cento e oitenta graus) ao sentido da via. Ex vi:

[...]

Desta feita, demonstrado, extreme de dúvidas, através de documentos médicos e testemunhos no sentido de ter o recorrente sofrido mal súbito, temos que não atuou com
animus necandi
, mister se faz a desclassificação do delito, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, com o afastamento da competência do Tribunal do Júri”.

Assim, não sendo possível extrair,
data maxima venia
, a inequívoca intenção do agente de matar,
a desclassificação do delito é medida de rigor, não sendo possível o reconhecimento da absolvição sumária pretendida pela defesa, porquanto há indícios da prática de outro crime diverso do delito doloso contra a vida imputado ao acusado.

Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“[...] As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal”
[2]
.

“[...] ‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].’ (TJRS, RESE n° 70059014761) [...]”
[3]
.

Em contrapartida, a intensidade das agressões, se leves ou graves, são questões a serem analisadas e decididas pelo magistrado de origem, juiz natural da causa, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Destaque-se ainda que, diante da desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o de lesões corporais, fica prejudicada a pretensão de exclusão das qualificadoras.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta imputada ao recorrente,
PAULO LUIZ MARAFON
, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada, para o delito de lesões corporais, ficando a cargo do juízo de origem a análise da intensidade das agressões, em consonância com as provas colhidas nos autos da ação penal.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1008181-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2019, Publicado no DJE 15/7/2019.

[2]
TJMT, RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/6/2018, Publicado no DJE 15/6/2018.

[3]
TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/3/2015, Publicado no DJE 16/3/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022